Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE POR BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. O recurso pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, afastamento da majorante do art. 40, VI, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a entrada forçada no domicílio do acusado sem mandado judicial é válida diante da alegada ausência de flagrante delito; (ii) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, em especial a valoração negativa da culpabilidade; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada no domicílio do acusado é considerada lícita, pois se deu diante de fundadas razões e em situação de flagrante delito, conforme previsão do art. 5o, XI, da CF/1988 e tese firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616).
4. A materialidade do crime está demonstrada por laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos policiais e demais provas documentais. A autoria restou confirmada pela dinâmica da abordagem, depoimentos em juízo e declarações do adolescente envolvido, que atribuiu ao réu a posse conjunta das drogas.
5. É válida a valoração das circunstâncias do crime como desfavorável na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), bem como a existência de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e dinheiro fracionado).
6. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por configurar bis in idem, uma vez que o envolvimento de menor já foi devidamente considerado como causa de aumento da pena (art. 40, VI, da Lei no 11.343/06).
7. Não estão presentes os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas para o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, apesar de o réu ser primário e possuir bons antecedentes, há nos autos elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas, com estrutura organizada de armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes ilícitas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido em menor extensão por maioria.

Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser demonstradas com base em prova testemunhal policial, desde que colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios. 3. A valoração negativa da culpabilidade não pode se fundar em circunstância já considerada para aplicação de causa de aumento de pena, sob pena de bis in idem. 4. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige análise de elementos concretos que indiquem ausência de dedicação a atividades criminosas e de vínculo com organização criminosa. 5. É admissível a adoção da fração de 1/8 para exasperação da pena-base por cada circunstância judicial negativa, conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade validados pela jurisprudência do STJ.